Tribunal: CARF
Processo: 13364.720180/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720180/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WILDENBERG MONTEIRO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO
JUDICIAL.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DISCRIMINAÇÃO NO ACORDO JUDICIAL.
Se não há, no acordo judicial de pensão, discriminação quanto às verbas com
despesas médicas, os pagamentos devem ser entendidos como de mera
liberalidade pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração e Notificação de Lançamento (fl. 04) de Imposto de
Renda da Pessoa Física, Exercício 2009, referente a apuração de imposto suplementar, acrescido
de multa de ofício e juros de mora decorrente de glosa Pensão Alimentícia e despesas médicas.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05), houve glosa
do valor de R$ 16.535,50, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
além de (fl. 07) valor glosado de R$ 2.188,02, referente à despesas com plano de saúde de
pessoas que não constam como dependentes na DIRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720180/2012-12
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720180/2012-12

Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 e
03), em que defende:
a) O valor de R$ 16.535,50 refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais em decorrência de decisão judicial
homologatória.
b) O valor de R$ 2.188,02 se refere a despesas médicas com os filhos Guilherme
Araújo Melo Leal, Nina Araújo Melo Leal e Heitor Martins Leal, conforme sentença judicial.
O Acórdão n. 03-68.139 (fls. 95 a 101) da 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
14/05/2015, julgou a impugnação procedente em parte.
Manteve-se a glosa de pensão alimentícia integralmente, pois não houve
comprovação hábil que demonstrasse a veracidade das alegações do Contribuinte.
Quanto à glosa de despesas médicas, foi reestabelecida a quantia referente aos
filhos Guilherme e Nina Martins Leal.
Manteve-se a glosa referente às despesas com Heitor Martins Leal, vez que o
acordo judicial estabelece apenas o direito à pensão alimentícia, sem estabelecer despesas
médicas.
Cientificado em 07/06/2016 (fl. 108) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 111 a 123) em 05/07/2016 (fl. 111). Nele, aduz:
a) Que cumpriu integralmente com seu dever de pagar a pensão alimentícia
estipulada em acordo judicial e que, por um equívoco, juntou apenas o comprovante de
pagamento no valor de R$ 15.000,00 à época da declaração.
Para comprovar o pagamento de 49.770,00 junta cópia do recibo no valor de R$
15.000,00, datado de 28/02/2009 (fl. 125), e recibo do valor total, datado de 15/06/2016 (fl. 126),
ambos assinados por Joseane Araújo Melo, beneficiária.
b) As despesas médicas do alimentando Heitor Martins Leal estão implícitas no
acordo judicial, pois, dado que a responsabilidade não foi conferida à genitora, fica subentendido
que a obrigação é do Recorrente.
c) As despesas médicas dos alimentandos Guilherme e Nina Araújo Melo Leal são
de responsabilidade do Recorrente, dado que Joseane (genitora) ficou responsável apenas pela
guarda dos filhos.
Requer, quanto às despesas médicas, a aplicação da analogia e da razoabilidade,
com base no art. 112 do CTN.
d) Que deixou de apresentar provas em tempo oportuno e que o faz em sede
recursal, pedindo pela aceitação das novas provas em respeito ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720180/2012-12

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
07/06/2016 (fl. 108) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/07/2016 (fl. 111).
Glosa de pensão alimentícia judicial.
O Recorrente afirma que cumpriu integralmente com seu dever de pagar a pensão
alimentícia estipulada em acordo judicial e que, por um equívoco, juntou apenas o comprovante
de pagamento no valor de R$ 15.000,00 à época da declaração. Para comprovar o pagamento de
R$ 49.770,00 junta cópia dos recibos no valor de R$ 15.000,00 (fl. 125) e recibo integral (fl.
126) fornecido por Joseane Araújo Melo, beneficiária.
A primeira instância manteve a glosa integralmente, considerando que:
(fl. 98) No que tange a Heitor Martins Leal, nascido em 06/02/1999, a Certidão de
Nascimento à fl. 12 comprova que seus pais são o contribuinte e Ivana Teresa da Rocha
Martins. Além disso, os documentos de fls. 21/29 relativos à Ação de Conversão de
Separação Judicial em Divórcio, datados de 20/08/2008 e 20/11/2006, bem como o
Termo de Audiência de fls. 30/31, datado de 09/04/2007, e a Sentença Judicial de fls.
32/33 determinam o pagamento de pensão alimentícia no montante de 3,71 salários
mínimos, a serem pagos diretamente ao cônjuge mulher, mediante entrega de recibo.
(fl. 99) Consoante Leis no 11.498/2007 e 11.709/2008, os salários vigentes em 2008
foram: janeiro e fevereiro – R$ 380,00 e demais meses – R$ 415,00. Assim, o valor de
3,71 salários mínimos mensais importaria em um valor dedutível no ano de R$
18.216,10 [(R$ 380,00 * 3,71 * 2) + (R$ 415,00 * 3,71 * 10)].
No entanto, os recibos de fls. 81/91 comprovam o pagamento do total de R$ 16.631,50,
de forma que a glosa de R$ 1.535,50 está correta (R$ 18.167,00 - R$ 16.631,50).
Quanto ao pagamento a Joseanne Araújo Melo, o documento de fl. 17, emitido pelo
Cartório Único do Registro Civil Campo Maior – PI, atesta a existência de sentença
proferida nos Autos no 5361/01 – Ação de Divórcio Consensual, em que se homologa o
acordo formulado pelo contribuinte e por Joseanne Araújo Melo Leal. A petição de fls.
19/20, por seu turno, estabelece o seguinte acordo: (...)
Como prova do pagamento da pensão alimentícia, o requerente apresentou a Declaração
de fl. 18, emitida por Joseanne em 29/09/2008, em que informa que recebe mensalmente
a importância de nove salários mínimos, a título de pensão alimentícia, em sua conta
bancária no Banco do Brasil.
Entretanto, tal declaração menciona o pagamento de forma genérica, sem estabelecer
valores mensais e datas de pagamento; data do meio do ano de 2008; e o valor mensal
de 9 salários mínimos ali citado não corresponde ao total do pagamento de pensão
alimentícia informado na Declaração de Ajuste Anual. Assim sendo, esse documento
não consiste em documento hábil para comprovar o pagamento de R$ 15.000,00 a título
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720180/2012-12

de pensão alimentícia, declarado no Exercício de 2009 (ano-calendário 2008), motivo
pelo qual a glosa correspondente deve ser mantida.
Em consequência, a glosa da dedução a título de pensão alimentícia deve ser mantida
em sua integralidade.
Considerando que o Recorrente trouxe aos autos novas provas que buscam
contestar o Acórdão de 1a instância, a fim de corroborar as informações constantes nos recibos,
cabe a análise probatória (art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972).
Da análise dos dois recibos nota-se que foram destinados à Joseanne Araújo Melo
e que consta o pagamento detalhado por mês, com as respectivas datas de pagamento,
correspondentes aos meses de janeiro a dezembro do ano de 2009.
A data do recibo no valor de R$ 15.000,00 é 28/02/2009 (fl. 125) e o de R$
49.770,00 é 15/06/2016 (f. 126).
Assim, considerando que o Exercício é 2008 e o lançamento ocorreu em 2012, as
provas trazidas não são capazes de elidir o lançamento, dado que foram constituídas a destempo,
é dizer, não foram constituídos à época dos pagamentos. Além disso, não há comprovação do
efetivo recebimento dos valores pelas beneficiárias, restringindo-se a defesa do contribuinte
apenas à apresentação de recibos.
Na prova apresentada em sede de impugnação (recibo da fl. 18) consta que a
beneficiária das pensões recebia os valores rigorosamente do 1a ao 5o dia útil de cada mês em
conta bancária. Apesar disso, nenhuma prova foi juntada para corroborar tal informação.
Ad argumentandum, cabia ao recorrente apresentar provas além de meros recibos
de recebimento, como a apresentação de comprovantes de depósito bancário, por exemplo, vide
a Súmula CARF n. 180.
Glosa de despesas médicas.
O Recorrente afirma que, apesar de não constar explicitamente nos acordos
homologatórios judiciais as despesas médicas, está subentendido que a responsabilidade quanto
ao pagamento é do genitor (recorrente), dado que a responsabilidade não foi atribuída à genitora.
Faz esta consideração tanto para o acordo que trata dos filhos Guilherme e Nina Araújo Melo
Leal quanto para o filho Heitor Martins Leal.
Cabe mencionar que a decisão de primeira instância deu provimento parcial para
reconhecer parte das despesas médicas, correspondentes aos filhos Guilherme Araújo Melo Leal
e Nina Araújo Melo Leal, em razão de constar expressamente no acordo judicial homologado o
ônus quanto às despesas com dentista e plano de saúde dos dependentes. Este ponto, portanto,
não está mais em litígio.
No entanto, manteve-se a glosa dos valores correspondentes ao filho Heitor
Martins Legal, justamente pela ausência de previsão no acordo:
(fl. 101) Entretanto, o acordo homologado judicialmente relativo a Heitor Martins Legal
apenas dispõe sobre o pagamento de pensão alimentícia. Portanto, as despesas médicas
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720180/2012-12

relativas a esse alimentando são indedutíveis na apuração do imposto de renda, por falta
de previsão legal.
A dedução de despesas médicas está prevista no §3o, II do art. 8o da Lei n.
9.250/1995:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Neste caso, entendo que não há como acatar as deduções por suposições quanto
aos termos do acordo judicial. Se não há discriminação quanto às verbas com despesas médicas,
os pagamentos devem ser entendidos como de mera liberalidade pelo contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 133
DF CARF MF
Original